Tribunal: TJPA
Processo: 0860081-21.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860081-21.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: LAISE NAZARE DE CARVALHO CAMARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
Direito previdenciário. Agravo Interno em Apelação cível. Ação ordinária com pedido de pensão por morte. Pensão por morte. Servidor temporário com ingresso antes da emenda constitucional nº 20/98. Contribuições para o RPPS. Pedido de reforma da decisão. Impossibilidade. Decisão monocrática mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará –
IGEPREV (atual
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
)

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença procedência da ação previdenciária para concessão de pensão por morte proposta pela agravada, dependente do servidor público temporário falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
determinando que a agravada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu companheiro.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do STF assegura o direito à pensão por morte pelo regime próprio quando o servidor temporário contribuiu para este regime antes da EC 20/98 e manteve-se nele até o falecimento. Comprovado o vínculo e as contribuições do ex-servidor ao RPPS, é legítima a responsabilidade do IGEPREV (IGEPPS) pelo pagamento do benefício.

4. A ADI nº 7198/STF teve seus efeitos modulados em sede de embargos de declaração, de forma a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que, até data da publicação da ata do referido julgamento, tenham completado os requisitos para tanto.

5. O de cujus se enquadra perfeitamente na modulação dos efeitos da sentença verificados em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40, §13, Constituição Federal; Emenda Constitucional nº 20/98; Lei Estadual nº 5.389/87; Art. 98-A da Lei Complementar nº 39/2002

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 7198 PA, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2023 PUBLIC 23-08-2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0801382-08.2017.8.14.0301) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada proposta por LAISE NAZARE DE CARVALHO CAMARA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Assim, as especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da apelada, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Nessas condições, considerando que a apelada instruiu a petição inicial com cópia da Certidão de Casamento (Id. 10181061 - Pág. 2), cópia da certidão de Óbito (Id. 10181063 - Pág. 1), Declaração, na qual consta a apelada como dependente (Id. 10181061 - Pág. 3) que comprovam o vínculo matrimonial e coabitação com o ex-segurado.

(...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

(...)”

Em suas razões, o Agravante sustenta ausência do direito à pensão previdenciária, vez que o segurado, na época de seu falecimento, não era servidor público efetivo, motivo pelo qual, aplica-se a ele o Regime Geral da Previdência Social, conforme disposto no art. 40, § 13 da CF, com redação dada pela EC nº 20/98.

Argui que a LC nº 125/2020, a qual prevê a possibilidade de concessão de benefício previdenciário aos servidores não titulares de cargo efetivo, vincula esta concessão ao cumprimento de critérios que não cumpridos no caso concreto.

Aduz que na ADI nº 7198 o Supremo Tribunal Federal julgou no sentido de que o RPPS deve ser exclusivo aos titulares de cargo público efetivo, havendo modulação de efeitos, apenas, para os direitos adquiridos antes da EC nº 20/98.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, em razão da impossibilidade de reconhecimento do direito à pensão.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 14888518).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (atual
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
) determinando que a agravada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu companheiro.

Inicialmente, sobre o pedido de efeito suspensivo, cabe destacar que o agravante não logrou demonstrar o fumus boni iuris, tampouco o periculum in mora. A manutenção do pagamento de pensão por morte, considerando que o servidor falecido contribuiu para o regime próprio, não apresenta risco irreversível ao erário que justifique a suspensão da decisão recorrida.

De acordo com o art. 40, § 13, da CRFB, o servidor ocupante de cargo em comissão, cargo temporário ou emprego público é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Na análise dos autos, a prova documental demonstra que o marido da agravada mantinha vínculo jurídico com a Administração Estadual, porém de natureza temporária, desde 01/09/1990, conforme documento de Id. 10181064 - Pág. 5, existindo comprovação de que o falecido contribuiu por cerca de 27 vinte e sete anos para o fundo previdenciário estadual, conforme se denota do documento de Id 10181064 - Pág. 5

Cumpre registrar, ainda, que a contratação temporária observou, à época, o regime da Lei Estadual nº 5.389/87, a qual previa em seu art. 9º o seguinte:

Art. 9º - Os servidores temporários (art. 2º, I, a e b) serão contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará (IPASEP).

Assim, o falecido foi vinculado ao RPPS, tendo suas contribuições previdenciárias recolhidas para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará – IPASEP, antecessor do IGEPREV.

Posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 20/98, foi incluído o § 13 no art. 40 da CF/88 determinando a aplicação do RGPS aos servidores ocupantes de cargo exclusivamente comissionado, temporário ou de emprego público:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (grifei)

Nesses termos, na existência de pretéritos recolhimentos de contribuição previdenciária ao regime próprio, a reversão ao regime geral deve ser internamente acertada entre os entes previdenciários, como se depreende do § 9º do art. 201 da Constituição Federal:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 9.796/1999 foi editada com disposições sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição.

Destaco os arts. 1º e 3º da referida lei:

Art. 1º A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá às disposições desta Lei.

(...)

Art. 3º O Regime Geral de Previdência Social, como regime instituidor, tem direito de receber de cada regime de origem compensação financeira, observado o disposto neste artigo.

Na esfera estadual, a Lei Complementar nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, seguiu a ordem do § 13 da CF/88, estabelecendo que o servidor não efetivo deve ser regido pelo RGPS, senão vejamos:

Art. 4º Os beneficiários do Regime de Previdência Estadual classificam -se em segurados obrigatórios e dependentes.

Art. 5º São segurados obrigatórios do Regime de Previdência Estadual instituído por esta Lei:

I - os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado, do Poder Executivo, incluindo suas autarquias e fundações, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

II - os Membros do Ministério Público Estadual; os Membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Membros da Magistratura e os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

III - os aposentados do Estado; e

IV - os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados; (Revogado pela Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021)

V - os servidores estatutários estáveis, abrangidos pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; e (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

VI - os servidores estatutários admitidos até 5 de outubro de 1988, que não tenham cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Parágrafo único.
Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive aos detentores de mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020) (grifei)

O art. 98-A da Lei Complementar nº 039/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019, assentou, por sua vez, acerca do tema o seguinte:

Art. 98-A.
O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da Republica
e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 1º Para efeito deste artigo,
considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

II -
seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual;
e (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 3º Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019) (Grifei)

O caso em apreço se amolda à norma insculpida no § 1º, incisos I, II e III, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o ex-servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98, tendo contribuído para o RPPS estadual durante todo o período funcional, sendo que mesmo após a Emenda Constitucional nº 20, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do ex-servidor, que durante toda a vigência de seu contrato contribuiu para o Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos do Estado.

Também, conforme estabeleceu a decisão agravada, não há indícios de que Administração Estadual providenciou a devida compensação como determina a Lei nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

Além disto, a parte agravada instruiu a petição inicial com cópia da Certidão de Casamento (Id. 10181061 - Pág. 2), cópia da certidão de Óbito (Id. 10181063 - Pág. 1), Declaração, na qual consta a agravada como dependente (Id. 10181061 - Pág. 3) que comprovam o vínculo matrimonial e coabitação com o ex-segurado.

Nessa esteira, conforme os ditames do caput do art. 98-A, a viúva, sua dependente, faz jus ao recebimento da pensão por morte pelo IGEPREV – atual IGEPPS, pois incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006) (Grifei)

Destaco julgados desta Corte, em casos semelhantes ao dos presentes autos, com reconhecimento da obrigação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E DANO MORAL.SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DOS REÚS. ANULADA. CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE.SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.

(TJPA, 6439015, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, publicado em 2021- 09-23)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 19 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 00037361520128140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª TURM A DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/02/2018)

Quanto a aplicação da ADI nº 7198, verifica-se que o falecido adentrou no serviço público em 01/09/1990, consequentemente tem regime de previdência afeto a lei complementar estadual 39/2002, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal.

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. 2. Matéria atinente à regime de previdência social, instituindo regime próprio para determinado grupo de agentes públicos do Estado do Pará após a Emenda Constitucional 20/1998. 3. É competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito legislar sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, CF. Aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar sobre previdência social dos seus respectivos servidores, no âmbito de suas respectivas competências e especificamente para os servidores titulares de cargo efetivo, sempre em observância às normas gerais editadas pela União. 4. O regime próprio de previdência social aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos (art. 40, caput, CF). Aos agentes públicos não titulares de cargos efetivos, por sua vez, aplica-se o regime geral de previdência social (art. 40, § 13, CF). Sistemática constitucional estabelecida desde a Emenda Constitucional 20/1998 . 5. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão. A legislação impugnada abrange períodos aquisitivos posteriores à EC nº 20/1998 e com o fundamento legal encontrado em uma normatização editada quase vinte anos após o referido marco constitucional. Inaplicável. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 7198 PA, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)

Seus efeitos, contudo, foram modulados em sede de embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. NECESSIDADE DE CONFERIR EFEITOS PROSPECTIVOS AO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da legislação do Estado do Pará que assegurou aposentadoria para "servidores não titulares de cargo efetivo" e pensão aos seus dependentes que ingressaram sem concurso público entre a data promulgação da Constituição de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998 . Pretensão de modulação dos efeitos da decisão embargada. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. Estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder efeitos prospectivos à decisão embargada. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento.
4. Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos ex nunc ao acórdão ora embargado, de modo a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que, até data da publicação da ata do presente julgamento, tenham completado os requisitos para tanto
. (STF - ADI: 7198 PA, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2023 PUBLIC 23-08-2023) (Grifei)

Deste modo, uma vez que o regime de pensão por morte segue o mesmo destino da aposentadoria, já que ambos são equiparáveis já que tem a mesma natureza previdenciária, observa-se que o de cujus se enquadra perfeitamente na modulação dos efeitos da sentença verificados em sede de embargos de declaração.

Logo, não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025